Tribunal: STM
Processo: 7001087-15.2019.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-28

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7001087-15.2019.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: THIAGO PATRICK ROCHA VIEIRA
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
12/02/2020
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Alte Esq MARCUS VINICIUS
OLIVEIRA DOS SANTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por maioria,
conheceu e deu provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público Militar,
para reformar a Sentença e determinar o processamento da Ação Penal Militar nº
7000645-53.2018.7.01.0001. Os Ministros LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
(Relator), JOSÉ COÊLHO FERREIRA (Revisor), LUIS CARLOS GOMES MATTOS e
MARCO ANTÔNIO DE FARIAS negavam provimento ao Apelo ministerial e
mantinham na íntegra a Sentença recorrida.
Acompanharam o voto divergente os Ministros MARIA ELIZABETH GUIMARÃES
TEIXEIRA ROCHA, WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS, ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA,
JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, CARLOS AUGUSTO DE SOUSA,
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ e
CARLOS VUYK DE AQUINO
Relator para Acórdão Ministro PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES (Relator) fará voto vencido.
O Ministro ALVARO LUIZ PINTO não participou do julgamento.
Na forma regimental, usaram da palavra o Vice-Procurador-Geral da Justiça
Militar, Dr. Roberto Coutinho, e o Defensor Público Federal de Categoria Especial,
Dr. Afonso Carlos Roberto do Prado.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
ROBERTO COUTINHO

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 11:04:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5e32ca4

Justiça Militar da União
Superior Tribunal Militar
Sec Gab Min Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz

APELAÇÃO 7001087-15.2019.7.00.0000
RELATOR: Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RELATOR PARA Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
O ACÓRDÃO:
REVISOR: Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: THIAGO PATRICK ROCHA VIEIRA, ex-SD FN MB.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. ART. 187 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). DESERÇÃO.
PERDA DA CONDIÇÃO DE MILITAR APÓS DENÚNCIA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM
JULGAMENTO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE.
NÃO VERIFICAÇÃO.
I - Para o processamento do crime de deserção, a situação de militar da ativa
somente é exigida para que a Denúncia seja recebida. É possível o
prosseguimento do feito e posterior condenação, ainda que o Réu seja
licenciado após o citado marco processual. Precedentes.
II - Em interpretação sistemática, os §§ 1º a 3º do art. 457 do Código de
Processo Penal Militar (CPPM), o art. 187 do Código Penal Militar, o inciso VIII do
art. 82 do Estatuto dos Militares, o enunciado 12 da Súmula de Jurisprudência
deste Tribunal e o art. 34-A da Lei do Serviço Militar revelam somente a
condição de procedibilidade quando do recebimento da Denúncia, sem menção
a qualquer condição de prosseguibilidade após esta fase.
III - Preenchida a condição de procedibilidade no oferecimento da Denúncia,
inexiste sua posterior descaracterização ou falta de condição de
prosseguibilidade, por ausência de previsão legal.
IV - Apelo provido. Decisão por maioria.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 11:04:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5e32ca4

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Superior Tribunal Militar, em Sessão de
Julgamento, sob a presidência do Ministro Alte Esq Marcus Vinícius Oliveira dos Santos, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em conhecer e dar provimento à Apelação interposta pelo
Ministério Público Militar, para reformar a Sentença e determinar o processamento da Ação Penal Militar
7000645-53.2018.7.01.0001.

Brasília-DF, 12 de fevereiro de 2020.

Ministro Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
Relator para o Acórdão

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 11:04:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5e32ca4
RELATÓRIO

Adoto o Relatório publicado pelo eminente Ministro-Relator Gen Ex Lúcio Mário de Barros Góes:

"Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MPM, objetivando a reforma da Sentença
proferida pelo CPJ/Mar, da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que extinguiu, sem julgamento do mérito,
a APM nº 7000645-53.2018.7.01.0001, determinando o arquivamento do feito.
Em 10/09/2018, o Ministério Público Militar, com base na Instrução Provisória de Deserção
nº 7000298-20.2018.7.01.0001, ofereceu Denúncia (Processo Originário - PO [APM nº
7000645-53.2018.7.01.0001, Evento 1, DENUNCIA1) em desfavor do ex-Sd FN THIAGO
PATRICK ROCHA VIEIRA, que servia, à época, no 3º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros
Navais, como incurso no art. 187 do CPM, pelos seguintes fatos:
"(...)
Segundo consta dos autos de Instrução Provisória de Deserção em anexo, o SD-
FNTHIAGO PATRICK ROCHA VIEIRA ausentou-se do 3º Batalhão de Infantaria de
Fuzileiros Navais, sediado no Rio de Janeiro/RJ, sem autorização superior, desde
o dia 12 de junho de 2018.
Em 21 de junho de 2018 o ora denunciado completou o período de ausência
previsto em lei para a configuração do delito de deserção, razão pela qual
lavrou-se o Termo de Deserção (evento 1, doc. 2), sendo o desertor excluído do
Serviço Ativo da Marinha, conforme Portaria nº 585/CpesFN de 28 de junho de
2018 (evento 26).
O desertor apresentou-se voluntariamente em 23 de julho de 2018, conforme
noticiado no Ofício nº 183/3ºBtlInfFuzNav-MB (evento 8), ocasião em que foi
recolhido ao Presídio da Marinha. No dia seguinte foi posto em liberdade,
conforme alvará de soltura do evento 22.
Submetido à inspeção de saúde, foi considerado apto para o serviço militar
(evento 28), sendo, em consequência, reincluído ao serviço ativo da Marinha
pela Portaria nº704/CpesFN, de 9 de agosto de 2018 (evento 30).
Assim, ao permanecer ausente de sua Unidade Militar por mais de oito dias, sem
apresentar qualquer motivo que justificasse sua conduta, o denunciado praticou,
dolosamente, o delito de deserção.(...)."
Constam dos autos da Instrução Provisória de Deserção (IPD) nº 7000298-
20.2018.7.01.0001 os seguintes documentos, dentre outros:
- Termo de Deserção lavrado em 21/6/2018, no 3º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros
Navais. (Evento 1, IPD_TERMO2).
- Portaria nº 585/CPesFN, de 28/6/2018, excluindo o desertor do serviço ativo da Marinha
do Brasil (Evento 26).
- Ofício nº 183/3ºBtlInfFuzNav-MB, de 23/7/2018, informando a apresentação voluntária do
Desertor, às 15h do dia 23/7/2018, a realização do interrogatório do Indiciado e o
consequente recolhimento à prisão (Evento 8).
- Decisão concedendo Liberdade Provisória ao Indiciado (Evento 10).
- Termo de Inspeção de Saúde, de 2/8/2018, considerando o Indiciado "Apto para fim de
serviço Militar" (Evento 28).
- Portaria nº 704/CPesFN, de 9/8/2018, reincluindo THIAGO PATRICK ROCHA VIEIRA no
Serviço Ativo da Marinha, a contar de 2/8/2018 (Evento 30).
Pela Decisão de 11/9/2018, o Juízo a quo recebeu a Denúncia oferecida em desfavor de
THIAGOPATRICK ROCHA VIEIRA (PO, Evento 1, REC_DENUNCIA2).
O Réu foi citado em 21/9/2018 (PO, Evento 11).
O Acusado foi qualificado e interrogado em 18/10/2018 (PO, Eventos 20, 21 e 22).
No curso da instrução processual, o Comando do 3º Batalhão de Infantaria de Fuzileiros
Navais consultou o Juízo a quo sobre a possibilidade de licenciamento do Acusado do
Serviço Ativo da Marinha, ao que foi respondido inexistir óbice, por parte do Juízo, quanto
ao licenciamento (PO, Eventos 27 e 30).
Por meio da Portaria nº 260/CPesFN, de 28/3/2019, o Acusado foi licenciado do Serviço
Ativo da Marinha (PO, Evento 67).
Em Despacho proferido em 26/4/2019, entendeu o Juízo a quo que o feito deveria
prosseguir, contudo, em razão de o Acusado não mais ostentar a condição de militar, a
competência para processo e julgamento passaria a se dar de forma monocrática, tendo

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 11:04:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5e32ca4
designado a data de 26/6/2019 para reinterrogatório do Acusado e julgamento da ação
penal (PO, Evento 78).
Não obstante, em 26/6/2019, foi procedido o julgamento do feito pelo Conselho
Permanente de Justiça para a Marinha (PO, Eventos 100, 101 e 102), de forma que,
preliminarmente, foi analisada a possibilidade de extinção do processo sem julgamento do
mérito em face da perda da condição de militar por parte do Acusado, tendo o CPJ/Mar
decidido, por unanimidade de votos:
"Declarar extinta sem julgamento do mérito a Deserção de Praça nº 7000645-
53.2018.7.01.0001 referente ao acusado THIAGO PATRICK ROCHA VIEIRA, com
base no Art. 485, inciso VI do Código de Processo Civil, aqui aplicado
analogicamente em razão da permissão contida no Art. 3º, letra "a" do Código de
Processo Penal Militar, determinando, em consequência, o arquivamento do
presente feito."
Intimado em 14/7/2019, o MPM interpôs Recurso de Apelação, recebido pelo Juízo a quo,
em 29/7/2019 (PO, Eventos 106, 108, 109 e 113). A Sentença transitou em julgado para a
Defesa em 26/7/2019 (PO, Evento 111).
Nas suas Razões (Evento 1, 6-RAZAPELA), o MPM requereu a reforma da Sentença
recorrida, com o consequente desarquivamento do processo, determinando-se a baixa dos
autos para o regular prosseguimento do feito perante o Conselho Permanente de Justiça.
Em Contrarrazões (Evento 1, 7-CONTRAZ), a DPU pugnou pela devolução plena de toda a
matéria de fato e de direito discutida em primeiro grau de jurisdição; prequestionou "todas
as teses e respectivos dispositivos constitucionais" sustentados na peça defensiva; e, ao
fim, requereu que seja "negado seguimento ao apelo ministerial ou, no mérito, seja
mantida a decisão que julgou extinto o feito sem julgamento do mérito", por falta de
condição de prosseguibilidade da ação, diante do licenciamento do recorrido das fileiras da
Marinha.
A SEJUD certificou que nada consta, naquela Secretaria, em relação ao Apelante (Evento 4).
A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer (Evento 6), datado de 3/10/2019,
subscrito pelo ilustre Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. CARLOS FREDERICO DE
OLIVEIRA PEREIRA, manifestou-se pelo provimento da Apelação, para o devido
prosseguimento do feito.
É o Relatório."

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 11:04:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5e32ca4

VOTO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto pelo ilustre Ministério Público Militar, inconformado com a
Sentença do Conselho Permanente de Justiça para a Marinha da 2ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária
Militar (CJM), proferida nos autos da Ação Penal Militar 7000645-53.2018.7.01.001, que declarou extinto,
sem julgamento do mérito, o processo ajuizado em face do ex-SD FN Thiago Patrick Rocha Vieira pela
possível prática do delito de deserção, com base no art. 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, c/c o art.
3º, alínea "a", do Código de Processo Penal Militar.

O Recurso observa os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade; porquanto cabível,
tempestivo, e interposto por parte legítima e interessada, deve ser conhecido.

No tocante à manifestação da ilustre Defensoria Pública da União em Contrarrazões, acerca da devolução
plena a este Egrégio Tribunal de toda a matéria de fato e de direito discutida em primeiro grau de jurisdição,
inviável sua análise antecipada, uma vez que tal pedido se confunde com o mérito, na forma do § 3º do art.
79 do Regimento Interno deste Tribunal (RISTM). Ademais, como no direito penal tutela-se interesse
indisponível, a ampla devolução vertical das matérias debatidas na instância a quo se impõe, observado, na
medida do possível, o princípio da dialeticidade recursal.

No mérito, assiste razão ao Parquet.

Nesse ponto cabe apresentar um pequeno resumo histórico do crime de deserção, de forma a demonstrar a
importância da norma penal prevista no art. 187 do CPM.

Embora a origem da criminalização da deserção seja dúbia, na antiguidade romana, em tempo de guerra tal
conduta era punida com a pena de morte e, em tempo de paz, com a relegação em ilha ou transferência de
milícia (Bandeira, Esmeraldino O. T. Direito, Justiça e Processo Militar. Rio de Janeiro: Livraria Francisco
Alves, 1919, pp. 106-107).

O Livro V das Ordenações Filipinas (de 1603 a 1850) estipulou o crime Dos que fogem das Armadas, cujas
penas eram de multa até quatro vezes o soldo recebido; cadeia, até quitação desse valor; e punição de
quatro anos no continente africano, caso fosse militar com maior graduação (Disponível em
http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/l5p1246.htm. Acesso em 23.10.2018).

Segundo João Batista da Silva Fagundes, no Brasil, embora o crime de deserção somente tenha sido previsto
expressamente com as Ordenações Filipinas, entre os silvícolas, a conduta do indivíduo de se evadir da tribo
era punida severamente (In Processo e Julgamento dos Crimes de Deserção e Insubmissão. 1ª ed. Brasília:
Centro Gráfico do Senado Federal, 1977, p. 11).

Em 1805, o processo de deserção obteve rito sumaríssimo próprio, com o Decreto de 9 de abril - "Ordenança
para Desertores em Tempo de Paz". Tal rito teve aplicação até a República, quando se adotou o
Regulamento Processual Criminal Militar de 1895. Essa Ordenança instituiu o Termo de Deserção, o
chamado prazo de graça de oito dias e o roteiro de julgamento, ainda, previa que os crimes de deserção
seriam julgados por um Conselho de Guerra e a sentença confirmada pelo Supremo Conselho de Justiça.

O Regulamento Processual Penal Militar - nosso primeiro Código de Processo Castrense, promulgado em
1895 - estabeleceu que o corpo de delito devia ser formado pela Parte de Ausência, dada 24 horas depois de
verificada a falta ao Quartel, e pelo respectivo Termo de Deserção, encaminhados tais documentos ao
Conselho de Guerra nas Auditorias. Aboliu-se o Conselho de Disciplina, colegiado no Corpo de Tropa com
atribuição para formar a instrução.

Em 1920, operou-se grande reforma da Justiça Militar que extinguiu o Conselho de Guerra, criou o Conselho
de Justiça e estabeleceu que os documentos de deserção fossem encaminhados ao Auditor. O rito
dispensava a Denúncia, substituída pelos documentos de Deserção: "Art. 255, § 4º O termo de deserção,
juntamente com cópia do edital, servirá em tais crimes à formação da culpa e ao despacho de pronúncia, do
qual não caberá recurso". O art. 257, § 2º, do Decreto 17.513, de 5.11.1926, admitia o processo do desertor
revel.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 11:04:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5e32ca4

A modificação do Código de Justiça Militar introduzida em 1934 (Decreto 24.803, de 14.7.1934, retificado em
24.7.1934) instituiu o julgamento dos crimes de deserção e insubmissão nos Conselhos de Justiça do Corpo
de Tropa e Navios, sistema que perdurou para o Exército até 1992.

O referido Código também proibiu o julgamento à revelia, embora o processo tivesse andamento. Nova
alteração se deu em 1938 com o Código de Justiça Militar (Decreto-Lei 925, de 2.12.1938), que manteve a
proibição da revelia apenas para desertores e insubmissos, e a remessa dos documentos de deserção ao
Conselho de Justiça Militar somente após a reinclusão do desertor ou do insubmisso.

Com o advento da Lei de Organização Judiciária Militar (Lei 8.457, de 4.7.1992), criou-se a Instrução
Provisória de Deserção (IPD), com posterior Vista ao Ministério Público Militar, aguarda-se a captura ou a
apresentação voluntária do desertor. Contudo, nos termos da referida norma, a Denúncia somente será
recebida se o desertor for reincluído nas fileiras do serviço ativo, após ter sido considerado apto em
inspeção de saúde. É a chamada condição de procedibilidade.

Na conformação que lhe dá a legislação em vigor, o rito especial do crime de deserção, baseado na
oralidade, dispensa Alegações Escritas do Ministério Público Militar e da Defesa.

Do ponto de vista do direito comparado, ressalte-se que o crime de deserção consta dos ordenamentos
jurídicos de todos os países que mantém Forças Armadas, mesmo daqueles que aboliram a jurisdição militar
e que submetem militares à justiça ordinária.

Nesse horizonte, verifica-se que na atualidade a persecução penal contra desertores pode se dar tanto no
âmbito da Justiça castrense quanto da comum.

Portugal, por exemplo, extinguiu a Justiça Militar e o serviço militar obrigatório na primeira década deste
milênio. No entanto, a Jurisprudência lusitana mais de uma vez confirmou a constitucionalidade do processo
contra desertores e a validade do seu Código Penal Militar.

Em tal rumo exibe-se decisão proferida pelo Tribunal da Relação de Lisboa, desse modo ementado:
"[...]
I - A Lei do Serviço Militar aprovada pela Lei n.º 174/99, de 21 de Setembro, extinguiu o
serviço militar obrigatório, mas não extinguiu a responsabilidade criminal pelos actos
praticados durante a prestação desse serviço.". (Acórdão 2991/2007-5. Acesso em
2 3 . 1 0 . 2 0 1 8 .
D i s p o n í v e l
e m
h t t p : / / w w w . d g s i . p t / j t r l . n s f / /
58B1D7E83B46FE6E802573AA00619111).

Quanto à atual tipificação do delito em nosso país, o art. 187 do CPM dispõe acerca da conduta do militar,
que se ausenta sem licença da unidade em que serve ou do lugar em que deve permanecer por mais de 8
dias. A pena prevista é de detenção de 6 meses a 2 anos e deve ser agravada se o acusado for Oficial.

O tipo penal tem por objetivo tutelar o serviço e o dever militares. Já o elemento subjetivo do crime é o dolo,
a vontade livre e consciente do militar de ausentar-se sem autorização da Unidade onde serve ou do local
onde deve permanecer.

Do estudo histórico do instituto, desde os idos do Império até os dias atuais, conclui-se que a tese relativa à
ausência da intitulada condição de prosseguibilidade jamais encontrou respaldo jurídico no ordenamento
pátrio.

No entanto, por muitos anos foi adotado um posicionamento diverso, de modo a admitir o julgamento de
militares pela prática do delito em comento, de forma que aqueles que não mais se encontrassem no serviço
ativo veriam extinta a sua punibilidade.

Atualmente, em que pese parte dos Ministros desta Corte Castrense entender que o status de militar em
qualquer fase processual é condição de procedibilidade ou prosseguibilidade no crime de deserção, a tese
oposta, agora vencedora, entende que a situação de atividade é indispensável somente para o recebimento
da Inicial Acusatória.
Colacionam-se variados julgados desta Corte que demonstram a solidez dessa posição em sua

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 11:04:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5e32ca4
jurisprudência:
"EMBARGOS INFRINGENTES. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. DESERÇÃO. CONDIÇÃO DE
PROSSEGUIBILIDADE. ENTENDIMENTO MINORITÁRIO ACERCA DA CONDIÇÃO DE MILITAR
PARA PROSSEGUIMENTO DO FEITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO EMBARGADA. RECURSO
REJEITADO. DECISÃO POR MAIORIA. No delito de deserção, previsto no art. 187 do Código
Penal Militar, a exclusão de Praça do serviço ativo das Forças Armadas não obsta o
prosseguimento da ação penal militar, salvo quando comprovada por Junta de Saúde a
incapacidade para o serviço ativo, hipótese que não se vislumbra nos presentes autos. O
status de militar é pressuposto, unicamente, para o recebimento da Denúncia. Embargos
Infringentes rejeitados. Decisão por maioria." (STM. Embargos Infringentes e de Nulidade
7000526-88.2019.7.00.0000. Rel. Min. Carlos Vuyk de Aquino. Julgado em 17.6.2019.
Publicado em 2.7.2019).

"APELAÇÃO. DEFESA. ART. 187 DO CPM (DESERÇÃO). PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE
CONDIÇÃO DE PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. REJEIÇÃO. DECISÃO POR
MAIORIA. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE INCONTESTES. TIPICIDADE FORMAL E
MATERIAL. ILICITUDE E CULPABILIDADE. DESPROVIMENTO DO APELO. DECISÃO UNÂNIME. I.
Preliminar de ausência de condição de prosseguibilidade da ação penal militar suscitada
pela DPU rejeitada, porquanto no ordenamento jurídico inexiste qualquer dispositivo que
estabeleça a suspensão ou a extinção da ação penal militar em virtude do licenciamento
do Réu. II. O ato administrativo de licenciamento não torna imune à reprimenda no âmbito
penal, ante a independência das instâncias. [...]. VI. Apelo desprovido. Decisão unânime."
(STM. Apelação 7000101-61.2019.7.00.0000. Rel. Min. José Barroso Filho. Julgado em
19.6.2019. Publicado em 5.7.2019).

"EMBARGOS INFRINGENTES. DEFESA. DESERÇÃO. LICENCIAMENTO DO DESERTOR DA
FORÇA NO DECORRER DA AÇÃO PENAL MILITAR. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE E DE
PROSSEGUIBILIDADE DA AÇÃO PENAL MILITAR. DECISÃO MAJORITÁRIA. A superveniente
exclusão de militar da Força, seja por licenciamento, seja por término da prestação do
serviço militar, ex-officio ou a bem da disciplina, não tem o poder de interferir na
prosseguibilidade da Ação Penal Militar em crime de deserção, uma vez que as condições
de procedibilidade da ação já foram apreciadas no momento do recebimento da denúncia.
Embargos infringentes rejeitados. Decisão majoritária." (STM. Embargos Infringentes e de
Nulidade 7000097-24.2019.7.00.0000. Rel. Min. Odilson Sampaio Benzi. Julgado em
24.4.2019. Publicado em 10.5.2019).

Tal posicionamento é também adotado em parte do Supremo Tribunal Federal, principalmente em sua 1ª
Turma, circunstância que reforça a correção da interpretação:
"AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DESERÇÃO (ART. 187 DO CÓDIGO PENAL
MILITAR). STATUS DE MILITAR DA ATIVA. CONDIÇÃO PARA DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL.
SUPERVENIENTE EXCLUSÃO DAS FORÇAS ARMADAS. IRRELEVÂNCIA, PARA FINS DE
PROSSEGUIMENTO DA PERSECUÇÃO CRIMINAL. 1. A ação penal que trata de deserção
(CPM, art. 187) somente poderá ser instaurada contra militar da ativa, constituindo,
portanto, condição de procedibilidade; isto é, o status de militar é exigido somente na fase
inicial do processo, como pressuposto para deflagração da ação penal, sendo irrelevante,
para fins de prosseguimento da instrução criminal ou do cumprimento da pena, a posterior
exclusão do agente do serviço ativo das Forças Armadas. Inteligência do art. 456, § 4º, e do
art. 457, § 1º e § 2º, ambos do CPPM. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento."
(STF. HC 146355 AgR. Rel. Min. Alexandre de Moraes. 1ª Turma. Julgado em 22.6.2018.
DJe-153, divulgado em 31.7.2018. Publicado em 1.8.2018).

"DECISÃO CRIME MILITAR - FATOR TEMPO. HABEAS CORPUS - LIMINAR - INDEFERIMENTO.
[...]. Relativamente à alegada descaracterização da condição de procedibilidade,
considerada a prática de crime militar e o posterior licenciamento, não há relevância no
que articulado. O princípio balizador descrito no artigo 5º da Lei substancial militar, que
trata do tempo do delito, conhecido no jargão jurídico pela expressão "o tempo rege o ato",
amolda-se à situação, prevalecendo o momento da conduta. 3. Indefiro a liminar. [...]"
(STF. HC 169576 MC. Rel. Min. Marco Aurélio. Julgado em 9.4.2019. DJe-077, divulgado em
12.4.2019. Publicado em 15.4.2019).

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 11:04:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5e32ca4

"Decisão. Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra
acórdão proferido pelo Superior Tribunal Militar (Apelação nº 7000405-94.2018.7.00.0000,
Rel. Min. ODILSON SAMPAIO BENZI). [...]. Nesta ação, a Defensoria Pública da União reitera
a ausência de condição de procedibilidade/prosseguibilidade da ação penal, ante a perda
superveniente da condição de militar da ativa do paciente. Alega, em suma: (a) em razão
do seu licenciamento/exclusão, em 18/04/2018, o ora Paciente deixou de possuir a
condição de Militar, indispensável para o prosseguimento da ação penal pelo crime de
Deserção e, também, para a 'execução da pena'; e (b) a prática do tipo penal contido no
art. 187 do CPM, crime propriamente militar, possui como requisito inafastável a condição
de Militar da ativa. Caso contrário, o que ocorrerá é o julgamento, com possível
condenação de um 'cidadão civil' por um crime tipicamente militar. [...]. Sendo esse o
quadro normativo, não se pode concluir que o licenciamento do paciente das fileiras da
Força Aérea Brasileira, com o consequente retorno dele à vida civil, seja óbice ao
prosseguimento da instrução criminal ou à execução da pena. E é nesse sentido que a
Súmula 12 do Superior Tribunal Militar assenta que a condição de militar somente deve ser
considerada para a deflagração da ação penal contra o desertor. Em verdade, também não
se pode ignorar que a objetividade jurídica do crime em questão é a proteção do serviço e
deveres militares. Assim, caso prevalecesse a tese defensiva, a efetividade da tutela
desses bens jurídicos certamente ficaria comprometida, transmitindo-se, ainda, a
indesejável ideia de imunidade penal, sobretudo nas hipóteses em que o acusado está
submetido ao serviço militar obrigatório, cujo vínculo com o organismo militar, em parcela
significativa, é temporário. Na espécie, portanto, a perda superveniente da condição de
militar não é obstáculo para o prosseguimento da ação penal ou do processo executório,
tendo em vista que, segundo consta dos autos, o paciente foi licenciado do serviço militar
ativo em 18/4/2018, isto é, após o recebimento da denúncia, ocorrido em 21/2/2018.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal
Federal, INDEFIRO A ORDEM DE HABEAS CORPUS. [...]" (STF. HC 168390. Rel. Min.
Alexandre de Moraes. Julgado em 28.2.2019. DJe-046, divulgado em 7.3.2019. Publicado
em 8.3.2019.).

Dentre as correntes atualmente apresentadas, busco interpretar aquela que propicie a persecutio criminis
em sua inteireza, para concretizar a máxima efetividade da norma penal repressora, dos princípios
constitucionais da independência dos poderes, da inafastabilidade do controle jurisdicional e da segurança.

Com esse objetivo, julgo que os §§ 1º a 3º do art. 457 do CPPM, o art. 187 do CPM e o enunciado 12 de
Súmula de Jurisprudência deste Tribunal revelam somente a condição de procedibilidade da legitimidade
passiva quando do recebimento da Denúncia, sem menção a qualquer condição de prosseguibilidade após
essa fase.

Opera-se uma verdadeira construção legal de condição de procedibilidade, diante de uma alegada omissão
da lei, o que acaba por gerar um ativismo judicial desnecessário, em razão da mens legis constitucional de
independência e separação dos poderes, da inafastabilidade do controle judicial, além do direito à
segurança, a fim de impedir a impunidade. (Cf. BARROSO, Luís Roberto. Interpretação e aplicação da
constituição. 3ª Ed. São Paulo: Saraiva, 1999).

Desse modo, inexiste lacuna ou omissão do legislador pátrio, mas sim silêncio eloquente. Ou seja, onde a
hipótese apresentada na legislação (§§ 1º a 3º do art. 457 do CPPM) somente se aplica no recebimento da
Denúncia. Portanto, o "silêncio" da lei deve ser entendido como o único caso em que se aplica o preceito
legal, logo a sua extensão é indevida diante dos princípios constitucionais expostos.

Ressalte-se que o ativismo judicial na interpretação de normas deve ser aplicado como ultima ratio, isto é,
em casos excepcionais de ineficiência ou omissão administrativa e legislativa, cuja finalidade seja a proteção
de direitos fundamentais básicos.

Além disso, o Estatuto dos Militares (Lei 6.880, de 9.12.1980), em seu art. 82, inciso VIII, consubstancia em
redução teleológica que a agregação do desertor reincluído é ato específico para o recebimento da
Denúncia. Posterior a esta fase, inexiste qualquer condição especial de legitimidade das partes.

Documento assinado eletronicamente por PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ - MINISTRO DO STM,
Matricula 1170. Em 27/02/2020 11:04:44.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 21c5e32ca4
Dito de outra forma, a interpretação pela extinção de punibilidade poderia incorrer em abuso de autoridade,
tanto administrativa quanto judiciária, ao obrigar a manutenção do réu na qualidade de militar da ativa,
quando a Lei do Serviço Militar - Lei 4.375, de 17.8.1964 - regulamenta os prazos máximos de incorporação,
além de, por força de dispositivo incluído pela Lei 13.954, de 16.12.2019, prever expressamente o
licenciamento dos militares temporários que forem Réus em Ações Penais Militares relativas ao cometimento
de delito de deserção, após término do tempo de serviço, in verbis:
"Art. 34-A. Os militares temporários indiciados em inquérito policial comum ou militar ou
que forem réus em ações penais de igual natureza, inclusive por crime de deserção, serão
licenciados ao término do tempo de serviço, com a comunicação à autoridade policial ou
judiciária competente e a indicação dos seus domicílios declarados."

Assim, bem se vê que a matéria em destaque não poderá ser tratada da forma como aventada pelo
Conselho Permanente de Justiça para a Marinha perante a Auditoria da 1ª CJM. Pelo exposto, resta
necessário o provimento do recurso em seu mérito para cassar a Decisão de extinção prolatada, a fim de
que seja determinada a retomada da ação penal, uma vez que inexiste a condição de prosseguibilidade do
processo baseada no licenciamento do Acusado após a oferta da Denúncia.

Nesse sentido, e por todo o exposto, a persecução penal do Réu na qualidade de militar licenciado não só é
cabível, como plenamente recomendável.

Contudo, a instrução processual pelo Juízo de primeiro grau competente se faz necessária, a fim de que seja
constatada no caso concreto a prática de conduta criminosa, bem como a existência de causas excludentes
do crime ou da punibilidade.

Ante o exposto, voto pelo conhecimento e provimento do Apelo ministerial, para cassar a Sentença que
extinguiu o processo sem julgamento do mérito e determinar a baixa dos autos ao Juízo de origem para o
regular processamento da Ação Penal.

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 17/02/2020 17:53:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125ce7254f
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7001087-15.2019.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
RELATOR PARA O ACÓRDÃO: Dr. PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ.
REVISOR: MINISTRO Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA.
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
APELADO: THIAGO PATRICK ROCHA VIEIRA.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

No julgamento da presente Apelação, votei vencido, divergindo da maioria dos meus eminentes pares,
pois negava provimento ao Apelo ministerial e mantinham na íntegra a Sentença recorrida.

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo MPM, objetivando a reforma da Sentença proferida
pelo CPJ para a Marinha, da 2ª Auditoria da 1ª CJM, que extinguiu, sem julgamento do mérito, a APM nº
7000645-53.2018.7.01.0001, referente ao Acusado THIAGO PATRICK ROCHA VIEIRA, determinando, em
consequência, o arquivamento do feito.

A Sentença guerreada está assim fundamentada:

"(...)
Condição de procedibilidade para a ação penal:
No presente caso, restou atendida uma vez que o acusado, após ser considerado
"apto" em inspeção de saúde (processo relacionado, evento 28), foi reincluído às
fileiras militares (processo relacionado, evento 30).
Necessidade da manutenção da condição de militar durante o feito:
Como já apontado, no caso dos processos de deserção, existe uma condição de
procedibilidade muito específica, qual seja, que o acusado, após ser considerado
"apto" em inspeção de saúde, seja reincluído às fileiras militares. Atendido este
requisito, prossegue-se na análise da conduta do agente e a denúncia pode ser
oferecida e recebida, dando início a ação penal.
Mas, não é só isso, o acusado deve manter-se como militar da ativa durante todo o
processo e até depois dele, na fase de execução, isto porque, conforme vem sendo
entendido por boa parte dos ministros do Supremo Tribunal Federal (07 - Dias Toffoli,
in HC nº 148.613, decisão de 30/10/17; Celso de Mello, in HC nº 154.478, decisão de
29/04/19; Gilmar Mendes, in HC nº 159.476, decisão de 16/10/18; Carmen Lúcia, in
HC nº 167.584, decisão de 21/05/19; Lewandowski, in RHC nº 168.642, decisão de
13/03/19; Luiz Fux, in HC nº 167.813, decisão de 21/03/19; e Rosa Weber, in HC nº
149.092, decisão de 27/02/18), a condição de militar é elemento estrutural do crime
de deserção, devendo acompanha-lo desde a consumação do delito até o término do
cumprimento da pena porventura imposta.
Também este foi o entendimento dos Juízes Federais da Justiça Militar quando
reunidos na I Jornada de Direito Militar (entre 28 e 30 Maio 19), conforme se pode
verificar do conteúdo do Enunciado nº 5, aprovado naquela ocasião: A condição de
militar é necessária para o recebimento da denúncia, o prosseguimento do processo e
a execução da pena, nos crimes de deserção.
Essa é a razão, inclusive, que impõe o sobrestamento do feito de deserção quando o
acusado venha a cometer nova deserção durante o desenrolar do processo.
A penalização do crime de deserção, em tempo de paz, apenas se justifica enquanto
o autor do delito ainda estiver sob a égide da hierarquia e disciplina.
Isso se dá, porque, no meio civil, não se legitima aplicar uma sanção penal para
aquele que abandona o trabalho (não esqueçamos que, mesmo durante o serviço
militar obrigatório, o militar recebe um salário para ali estar).
Não há legitimação da sociedade na aplicação de sanção penal por crime de deserção

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 17/02/2020 17:53:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125ce7254f
a um civil e direito sem legitimação social deixa de ser direito e passa a ser arbítrio.
Lembremos que o direito deve servir à sociedade e não o contrário.
Como, na presente situação, o acusado perdeu a condição de militar durante o
trâmite do feito (evento 67, doc. 2), impõe-se a extinção deste, uma vez que não é
mais possível analisar-se o mérito da causa.
(...)".

Insurge-se o Parquet Castrense contra o Decisum em tela, argumentando em síntese que, consoante o
entendimento majoritário desta Corte Castrense, o status de militar da ativa somente é exigido por
ocasião do recebimento da Denúncia, de maneira que a exclusão do Acusado no curso do processo não
constituiria obstáculo ao prosseguimento do feito; e que, na presente APM, no momento em que a
Denúncia foi oferecida e recebida, o Acusado encontrava-se na situação de militar da ativa, não
consistindo o status de militar em condição de prosseguibilidade da ação.

O Apelo ministerial não prospera.

No caso dos autos, após a consumação da deserção, o Apelante apresentou-se voluntariamente em
sua OM de origem, foi considerado apto em Inspeção de Saúde e reincluído. O Ministério Público
ofertou a Denúncia, recebida em 11/9/2018, tendo início a presente Ação Penal Militar. Ocorre que, em
28/3/2019, o Acusado foi licenciado das fileiras da Marinha (PO, Evento 67).

Com as devidas vênias às posições contrárias, entendo que, no caso do delito de deserção, a
condição de militar da ativa é pressuposto essencial de procedibilidade/prosseguibilidade da ação
penal militar, de maneira que, não mais ostentando o Acusado a condição de militar da ativa, não há
possibilidade jurídica de ser dado prosseguimento à ação penal de deserção.

O atual status de civil do Apelante suprime, de forma inconteste, uma das condições da ação, qual seja
a legitimidade do militar para a causa e para o processo, o que dá ensejo à ausência da condição de
procedibilidade/prosseguibilidade para o processo de deserção.

Nesse sentido, já decidiu esta Corte, conforme o Aresto a seguir transcrito:

"EMENTA: APELAÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO. (...). PERDA DE CONDIÇÃO DE
PROCEDIBILIDADE. APELO PREJUDICADO. CONCESSÃO, DE OFÍCIO, DE HABEAS
CORPUS PARA TRANCAR A AÇÃO PENAL MILITAR.
Sobrepõe-se a qualquer outra a circunstância de o Apelante não mais ostentar o
status de militar e de não poder voltar a fazê-lo, em face de, diante de nova
Deserção, ter sido considerado incapaz definitivamente para o fim de Serviço Militar.
Nesse passo, deve-se declarar o Réu isento do processo, com base no art. 457, § 2º,
do CPPM.
Assim é porque, consoante já assentado na pacífica jurisprudência desta Corte, a
qualidade de militar constitui inarredável condição de procedibilidade nos crimes de
Deserção.
Desse modo, descabe falar em qualquer outro aspecto da quaestio, uma vez que,
como é sabido, a superveniente supressão de condição de procedibilidade estanca o
prosseguimento do feito, qualquer que seja a fase em que se encontre, inviabilizando,
pois, o próprio exercício do direito de ação.
Consequentemente, resta prejudicado o Apelo da Defesa, impondo-se, todavia, a
concessão do Habeas Corpus de ofício para trancar a Ação Penal Militar
intentada em desfavor do Acusado, determinando-se, afinal, o seu arquivamento.
Decisão majoritária.". (Apelação nº 174-83.2012.7.07.0007/PE. Rel. Min. Gen Ex Luis
Carlos Gomes Mattos. Julgamento: 21/10/2014).

Ademais, consoante frisou a Sentença recorrida, esse tem sido o entendimento da maioria dos
Ministros do E. Supremo Tribunal Federal - STF, aplicando-se, inclusive, durante a fase de execução da
pena, conforme se observa nas seguintes Decisões emanadas daquela Corte Constitucional, in verbis:

"Decisão: (...)
1. Trata-se de habeas corpus originário, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 17/02/2020 17:53:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125ce7254f
acórdão majoritário do Superior Tribunal Militar, (...):
2. Extrai-se dos autos que o paciente, militar à época dos fatos, foi condenado à pena de 6 (seis) meses
de prisão, pelo crime previsto no artigo 187 do Código Penal Militar (deserção), sendo concedido o
benefício do sursis pelo prazo de 2 (dois) anos e o direito de recorrer em liberdade.
(...)
4. Neste habeas corpus, a parte impetrante afirma que, no curso do processo-crime, o paciente deixou de
ostentar a condição de militar, pois licenciado por término do tempo de serviço, em 28.02.2015.
Considerando que a qualidade de militar é 'condição de prosseguibilidade' para a imputação do crime de
deserção, postula a concessão da ordem para que seja extinta a ação penal que resultou na condenação
do paciente.
(...)
6. A ordem deve ser concedida.
7. O acórdão impugnado diverge da orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal,
no sentido de que 'a qualidade de militar é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de
modo que a ausência de tal requisito impede o processamento do feito e, existindo
condenação, a execução da reprimenda imposta' (HC 108.197, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).
Vejam-se, nessa linha, o RHC 120.427, de minha relatoria, o HC 108.160, Rel. Min. Celso de Mello, e o HC
90.838, da relatoria da Min. Cármen Lúcia, assim ementado:
(...)
8. (...), acolho o parecer do Ministério Público Federal para conceder a ordem, julgando extinto o
processo-crime instaurado contra o paciente." (STF. HC nº 130112. Rel. Min. Luís Roberto Barroso. Data
da Decisão: 9/12/2015); (Grifos nossos).

DECISÃO:
"(...).
A impetrante narra que o paciente, então no serviço ativo, ausentou-se da unidade militar em que servia,
sem autorização, em 15/7/2015, tendo sido declarado desertor 8 dias depois e excluído do serviço na
mesma data.(...).
Em 28/9/2017, o Conselho Permanente de Justiça para o Exército condenou o paciente à pena de 6 meses
de detenção (págs. 31 - 36 do doc. eletrônico 1). A Organização Militar noticiou a
desincorporação/licenciamento do paciente a partir de 17/11/2017, comprovada a situação de "arrimo de
família".
A 1ª Auditoria da 11ª Circunscrição Judiciária Militar, então, determinou a extinção da execução da
pena, por ausência de condição de prosseguibilidade, em razão da desincorporação do paciente
(págs. 43 - 44 do doc. eletrônico 1).
O Superior Tribunal Militar - STM deu provimento ao recurso interposto pelo Ministério Público Militar para
reformar a decisão e determinar o prosseguimento da execução (...).
(...)
O caso é de concessão da ordem.
A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que a qualidade de militar
é elemento estrutural do tipo penal de deserção, de modo que a ausência de tal requisito
impede o processamento da ação penal e, existindo condenação, a execução da reprimenda
imposta.
Nessa esteira, colaciono, entre outros, os seguintes julgados:

Documento assinado eletronicamente por Lúcio Mário de Barros Góes - MINISTRO DO STM, Matricula
9036. Em 17/02/2020 17:53:04.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 10125ce7254f
(...)
Vê-se, portanto, que a decisão ora atacada destoa da jurisprudência desta Suprema Corte, pois
ausente a condição de procedibilidade para o prosseguimento da ação penal por suposta
prática do crime de deserção.
Isso posto, com fundamento no art. 192 do RISTF, concedo a ordem de habeas corpus, para cassar o
acórdão prolatado pelo Superior Tribunal Militar, restabelecendo-se a decisão da 1ª Auditoria da 11ª
Circunscrição Judiciária Militar." (Habeas Corpus nº 164781. Rel. Min. Ricardo Lewandowski.
Data da Decisão: 21/11/2018). (Grifos nossos).

Conclui-se, pois, que a condição de militar da ativa nos delitos de deserção deve estar presente não só
para a instauração da ação penal, como também para seu prosseguimento. Assim, diante do
licenciamento do Acusado das fileiras da Marinha, irretocável a Sentença a quo, ao declarar extinta,
sem julgamento do mérito, a Deserção de Praça nº 7000645-53.2018.7.01.0001 referente ao acusado
THIAGO PATRICK ROCHA VIEIRA, com o consequente arquivamento do feito.

Por tais motivos, divergindo da maioria dos meus pares, negava provimento ao Apelo do MPM para
manter íntegra a Sentença recorrida.